Tribunal: TJMT
Processo: 0002412-68.2013.8.11.0032
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002412-68.2013.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOEMIL JOSE BALDUINO DE ARAUJO - CPF: 077.772.481-20 (APELANTE), JOAO CLOVIS ANTONIACOMI - CPF: 319.179.849-87 (ADVOGADO), BETANIA PATRICIA DE SALLES - CPF: 537.749.811-91 (ADVOGADO), EMERSON FLAVIO DE ANDRADES - CPF: 654.429.621-04 (ADVOGADO), MARCO DONATO MONACO DE ARAUJO - CPF: 651.571.411-49 (APELANTE), ARNALDO ESTEVAO DE FIGUEIREDO NETO - CPF: 046.885.881-43 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA (DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –– TEMA 1.199/STF – IRRETROATIVIDADE DA LEI 14.230/21 EM RELAÇÃO À PRESCRIÇÃO – APLICABILIDADE DA LEI NOVA AOS PROCESSOS EM CURSO – NECESSIDADE DE CONFIGURAÇÃO DO DOLO - ALTERAÇÃO DO ART. 11 DA LIA – ROL TAXATIVO – CONDENAÇÃO GENÉRICA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – PEDIDO IMPROCEDENTE

Conforme fixado pelo STF, Tema 1.199, o regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei, razão pela qual não se acolhe a alegação de

prescrição.

A partir do advento da Lei nº 14.230/01, aplica-se a novel legislação aos processos em curso, sem sentença transitada em julgado, sendo necessária a presença do dolo para a configuração de ato de improbidade.

A alteração promovida no art. 11 da LIA não admite mais condenação genérica, devendo a conduta apontada como ímproba estar tipificada num dos incisos de referido diploma legal, cujo rol é taxativo, sob pena de atipicidade da conduta.

R E L A T Ó R I O

VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Tratam-se de recursos de Apelação Cível interpostos por
MARCO DONATO MÔNACO DE ARAÚJO E JOEMIL JOSÉ BALDUÍNO DE ARAÚJO BATISTA DE ANDRADE
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, nos autos da Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa nº 0002412-68.2013.8.11.0032, a qual julgou parcialmente procedente o pedido, para:

“
DECLARAR a improbidade administrativa no ato narrado nos autos, praticado pelos requeridos JOEMIL JOSÉ BAKDUINO DE ARÁUJO e MARCO DONATO MÔNACO DE ARAÚJO, com fundamento no conteúdo normativo do art. 37 da CF e art. 11, caput, da Lei. 8.429/92;

DETERMINAR, de acordo com o conteúdo normativo do art. 37, § 4.º da CF/88 e do art. 12, inciso III, da Lei n.º 8.429/1992, a suspensão dos direitos políticos dos requeridos JOEMIL JOSÉ BALDUINO DE ARÁUJO e MARCO DONATO MÔNACO DE ARAÚJO pelo tempo correspondente a 03 (três) anos;

CONDENAR, com lastro no conteúdo normativo do art. 37, § 4º da CF e art. 12, inciso III da Lei n.º 8.429/1992, o requerido MARCO DONATO MÔNACO DE ARAÚJO ao pagamento de multa civil, correspondente a duas vezes o valor da última remuneração oriunda das contratações discutidas nestes autos [R$3.674,00 (três mil, seiscentos e setenta e quatro reais)] atualizado a partir da data da primeira contratação do requerido Marco Donato (15.01.2009), e a ser revertida ao patrimônio do ente municipal.

CONDENAR, com lastro no conteúdo normativo do art. 37, § 4º da CF e art. 12, inciso III da Lei n.º 8.429/1992, os requeridos JOEMAIL JOSÉ BAKDUINO DE ARÁUJO e MARCO DONATO MÔNACO DE ARAÚJO na pena de proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 03 (três) anos.

CONDENAR os requeridos, solidariamente, às custas processuais, ante a sucumbência.”

Em suas razões recursais o Apelante Marco Donato Mônaco de Araújo destaca que deve ser reconhecida a retroatividade da norma mais benéfica para a aplicabilidade da Lei 14.230/2021; a prescrição, pois os fatos que ensejaram a presente ação ocorreram há mais de cinco anos; que não se configura ato de improbidade diante da ausência de dolo/má-fé; que não houve a comprovação de desonestidade do agente público; que a contratação ocorreu por meio de teste seletivo válido, homologado pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso; que não houve prejuízo ao erário público; a ocorrência de atipicidade superveniente.

Requer a reforma/anulação da sentença.

O Apelante Joemil José Balduino de Araújo sustenta a atipicidade da conduta diante da nova Lei de Improbidade Administrativa; a inaplicabilidade da Lei 8.429/92; a inexistência de dolo, de má-fé e de lesão ao erário público.

Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido.

Contrarrazões do Ministério Público no Id 210078223.

O parecer da d. Procuradoria-geral de Justiça é pelo desprovimento do apelo. (Id 214913669).

É o relatório.

V O T O

DESEMBARGADORA VANDYMARA G.R.PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, tratam-se de Recursos de Apelação interpostos por
MARCO DONATO MÔNACO DE ARAÚJO E JOEMIL JOSÉ BALDUÍNO DE ARAÚJO contra sentença de parcial procedência proferida em Ação Civil Pública por Improbidade administrativa, a qual condenou os apelantes ao pagamento de multa civil, na proibição de contratar com o Poder Público por três anos, e suspendeu os direitos políticos por três anos.

O Ministério Público Estadual propôs Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa na data de 26/09/2013 em desfavor de
Joemil José Balduino de Araújo
e
Marco Donato Mônaco de Araújo, aduzindo que por meio do Inquérito Civil nº 20/2012 foi constatado que o Apelante Joemil José Balduino, na condição de prefeito do Município de Rosário Oeste/MT, contratou temporariamente seu filho, o apelante Marco Donato Mônaco, para prestar serviços odontológicos no Posto de Saúde do Distrito de Bauxi, naquela Comarca.

A sentença, como já relatado, reconheceu a prática de ato de improbidade em relação à contratação.

Os apelantes pugnam pela aplicabilidade da lei mais benéfica; a atipicidade da conduta de acordo com a Lei 14.230/2021, diante da ausência de dolo ou má-fé,

além de o apelante Marco Donato Mônaco de Araújo suscitar a ocorrência da prescrição.

Com relação à aplicação da lei mais benéfica, o STF, em sede de repercussão geral, julgou, em 18/08/2022, a matéria relativa à retroatividade da nova Lei de Improbidade Administrativa, nº 14.230/2021,
TEMA 1.199
, fixando as seguintes teses:

“
1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se – nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA – a presença do elemento subjetivo – DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa —, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3 A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Prescrição

Pautando-se no Tema 1.199 do STF, tem-se que o regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo.

A ação foi ajuizada em 27/09/2013, enquanto o mandato do apelante Joemil José Balduno encerrou-se em 31/12/2012 e a contratação do apelante Marco Donato Mônaco ocorreu em 01/08/2009.

Logo, a ação foi ajuizada dentro do prazo prescricional de cinco anos, interrompendo-se a prescrição.

Afasta-se, portanto, a ocorrência de prescrição.

Mérito

Com relação ao mérito recursal, o ato de improbidade apontado pelo Ministério Público é a contratação de Marco Donato, filho de Joemil, em duas oportunidades no ano de 2009, a primeira pelo contrato nº 002, de 15/01/2009, com duração de 60 dias,

e a segunda por meio do contrato nº 178, de 01/08/2009, que perdurou por 30 dias, sendo que somente a segunda contratação se deu por meio de processo seletivo (Edital 002/2009, realizado em 20/07/2009), cuja publicação do edital ocorreu três dias após a abertura das inscrições e dois dias úteis antes de se encerrarem; somente admitiu inscrição presencial, tanto que o certame contou com apenas três inscritos e destes somente 02 compareceram à entrevista, cujo resultado não divulgou as notas de todos os candidatos.

Argumentou ainda o Ministério Público que a primeira contratação, sem realização de teste seletivo, não teve caráter emergencial pois existiam candidatos aprovados em concurso público vigente, tanto que em 18/06/2009 o Município
publicou a convocação de 3 (três) candidatos aprovados no concurso para preenchimento de vagas de dentista, e utilizou o não comparecimento dos candidatos como justificativa para realização do processo seletivo do edital n. 002/2009, que culminou na segunda contratação
.

Imputou a prática de nepotismo; violação à exigência constitucional de que a investidura em cargo público deve ocorrer por meio de concurso público; predileção aos aprovados em concurso público e que houve descumprimento da carga horária estabelecida em contrato.

Pelo juízo foi acolhida parcialmente a tese ministerial, reconhecendo a prática de ato de improbidade do art. 11,
caput
, da LIA e art. 37 da CF, rejeitando a ocorrência de dano ao erário pela ausência de provas do não cumprimento da carga horária pelo apelante Marco Donato.

Como se verifica das teses elencadas no Tema 1.199, o
STF adotou o entendimento de que as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 devem ser imediatamente aplicadas às causas sem trânsito em julgado, bem como de que é necessária a constatação do dolo para a tipificação da improbidade administrativa
.

Quanto ao dolo, a nova redação do artigo 1º, §§ 1º e 2° da Lei de Improbidade Administrativa estabelece que, para a configuração do ato ímprobo, é necessária a comprovação da vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado.

A respeito da necessidade da presença do elemento subjetivo (dolo) para a caracterização do ato ímprobo, Daniel Amorim Assumpção Neves e Rafael Carvalho Rezende Oliveira sintetizam:

“Em suma, com a Reforma da LIA, a improbidade administrativa somente restará caracterizada se comprovado o dolo específico do agente público ou terceiro, inexistindo, portanto, a modalidade culposa de improbidade, ainda que a culpa seja “grave” ou o erro seja “grosseiro”.

(Improbidade Administrativa – Direito Material e processual / Daniel Amorim Assumpção Neves, Rafael Carvalho Rezende Oliveira. - Rio de Janeiro: Forense, 2022, pág. 10)

No caso, a ação tem como objetivo a apuração de nepotismo e desrespeito à norma constitucional de exigência de concurso público.

Cabe, assim, analisar apenas a suposta conduta dolosa das partes apelantes, os quais foram condenados pela prática da conduta descrita no art. art. 11,
caput,
da Lei n.º 8.429/1992.

Verifica-se que a contratação do apelante Marco Nonato se deu em dois momentos, ambos no ano de 2009, um em janeiro de 2009, com prazo de dois meses, e outro em agosto de 2009, que perdurou por um mês.

Com relação ao teste seletivo realizado em julho de 2009, embora não tenha sido mencionado pelo Ministério Publico na inicial, tampouco na sentença, constata-se que foi aberto processo seletivo para o preenchimento de duas vagas de odontólogo, classificando-se em primeiro o apelante Marco Donato e em segundo Polliny Alves dos Santos. (Id 210078152).

Em data de 01/09/2009

houve a rescisão do contrato 178/2009, celebrado em 01/08/2009, portanto, a nomeação se deu em 01/08 e a rescisão em 01/09/2009.

Importante ressaltar que na contestação os apelantes alegaram que o Posto de Saúde do distrito de Bauxi, local de trabalho do apelante Marco Donato, se encontra sem odontólogo, sofrendo com a ausência de profissional interessado em prestar serviço naquela localidade, o que não foi impugnado.(Id 210078151)

Além disso, registra-se que o Ministério Público apontou que havia concurso vigente com candidatos aprovados, tanto que o Município promoveu a convocação de três candidatos aprovados. Ocorre que tal convocação não restou frutífera, pois não compareceram os candidatos convocados, e assim o Distrito de Bauxi continuou sem dentista/odontólogo.

Com isso, fica claro que a contratação realmente ocorreu para o exercício das funções em localidade que dela necessitava.

Nos documentos juntados com a contestação, verifica-se que a suposta ocorrência de nepotismo foi analisada pelo TCE/MT, Id 210078154, cujo voto do Conselheiro Alencar Soares/Relator, concluiu pela sua inexistência, pois não se tratou de contratação de parente para o exercício de cargo em comissão.

Contudo, o douto juízo
a quo
concluiu que a contratação deu-se “em patente violação aos princípios da moralidade e impessoalidade, caracterizando verdadeiro nepotismo” e condenou pela prática de improbidade do art. 11,
caput
, da LIA em razão do nepotismo e da realização de contratação temporária em descompasso com a lei.

Nessa perspectiva, houve a condenação dos apelantes com base no dolo genérico presumido, em razão da conduta em descompasso com a lei, segundo a sentença, sem que tenha sido perquirida a presença do dolo específico, o que não é mais permitido pela legislação de improbidade administrativa.

Com efeito, a mera afronta à legalidade não demonstra, de forma inequívoca, o ímpeto em praticar o ato ímprobo e causar lesão ao erário, o que foi reconhecido na sentença que não ocorreu.

Aliás, esse é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – RETROATIVIDADE DA LEI – INEXISTÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO – AUSÊNCIA DE LESÃO AO ERÁRIO – APLICAÇÃO DA NOVA LEI – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Na análise do elemento subjetivo do tipo para a caracterização do ato de improbidade administrativa, deve ser acentuado de que se trata de conduta que somente poderá tipificada na modalidade dolosa, mediante vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito.

2 - Com as mudanças promovidas pela lei nº 14.230/2021, há a exigência do dolo, para configuração de atos de improbidade, bem como a lesão ao erário, no caso da tipificação no art. 10 da LIA. Sendo assim, uma vez não evidenciado o dolo, não há que se falar em condenação. (N.U 0012769-95.2004.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/01/2024, Publicado no DJE 01/02/2024)

RECURSOS DE APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - LEI 8.429/1992, COM ALTERAÇÃO DA LEI N.º 14.230/2021 - TEMA 1.199/STF - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO - PARTICULAR FIGURANDO ISOLADAMENTE NO POLO PASSIVO DA AÇÃO DE IMPROBIDADE - IMPOSSIBILIDADE.

1. O Tema 1.199/STF, firmado em sede de repercussão geral, concluiu que o novo regime prescricional previsto na Lei n.º 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais somente a partir da publicação da aludida Lei e deixou assentada a exigência de prova de responsabilidade subjetiva (dolo específico) para a tipificação dos atos de improbidade, sendo insuficiente, para tanto, a prática de meros atos voluntários de expediente ou o desempenho de competências públicas.

2. Se a prova dos autos não aponta a presença do dolo específico, inviável manter-se condenação nas sanções da Lei n.º 8.429/1992, por dolo genérico ou culpa do agente, ante as alterações promovidas pela Lei n.º 14.230/2021, o que enseja o provimento do recurso.

5. Os particulares não podem ser responsabilizados com base na LIA sem que figure no polo passivo um agente público responsável pelo ato questionado.

6. Recurso de Apelação do Ministério Público desprovido. Demais Apelações providas. Sentença desconstituída. (N.U 0033599-67.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 26/07/2023)

Mais especificamente, a sentença reconheceu a prática de ato de improbidade com fundamento no art. 37 da CF e art. 11,
caput
da Lei 8.429/92. A atual redação do art. 11 da LIA é a seguinte:

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas: (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

I - (revogado); (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

II - (revogado); (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado; (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

IV - negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado ou de outras hipóteses instituídas em lei; (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

V - frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros; (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades; (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

VII - revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço.

VIII - descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas. (Redação dada pela Lei nº 13.019, de 2014) (Vigência)

IX - (Revogado) (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

X - (Revogado)

XI - nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas; (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

XII - praticar, no âmbito da administração pública e com recursos do erário, ato de publicidade que contrarie o disposto no § 1º do art. 37 da Constituição Federal, de forma a promover inequívoco enaltecimento do agente público e personalização de atos, de programas, de obras, de serviços ou de campanhas dos órgãos públicos. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 1º Nos termos da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, promulgada pelo Decreto nº 5.687, de 31 de janeiro de 2006, somente haverá improbidade administrativa, na aplicação deste artigo, quando for comprovado na conduta funcional do agente público o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 2º Aplica-se o disposto no § 1º deste artigo a quaisquer atos de improbidade administrativa tipificados nesta Lei e em leis especiais e a quaisquer outros tipos especiais de improbidade administrativa instituídos por lei. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 3º O enquadramento de conduta funcional na categoria de que trata este artigo pressupõe a demonstração objetiva da prática de ilegalidade no exercício da função pública, com a indicação das normas constitucionais, legais ou infralegais violadas. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 4º Os atos de improbidade de que trata este artigo exigem lesividade relevante ao bem jurídico tutelado para serem passíveis de sancionamento e independem do reconhecimento da produção de danos ao erário e de enriquecimento ilícito dos agentes públicos. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 5º Não se configurará improbidade a mera nomeação ou indicação política por parte dos detentores de mandatos eletivos, sendo necessária a aferição de dolo com finalidade ilícita por parte do agente. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

Da redação atual do art. 11 da LIA, além da exigência do dolo, já mencionada, extrai-se que somente haverá improbidade administrativa, na aplicação de referido artigo, quando for comprovado na conduta funcional do agente público o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade; que não se admite condenação por violação genérica, devendo a conduta se enquadrar em um dos incisos do art. 11.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - ART. 11, CAPUT, DA LEI N. 8.429/1992 - REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.230/2021 - TAXATIVIDADE - ATIPICIDADE SUPERVENIENTE DA CONDUTA - INDEFERIMENTO DA INICIAL. 1. O rol de condutas previsto no art. 11 da Lei nº 8429/92 possui natureza taxativa. 2.
As alterações promovidas na redação do caput do art. 11 da LIA impedem a condenação do agente por violação genérica aos princípios da administração pública.
Precedente do Supremo Tribunal Federal.

(TJ-MG - Apelação Cível: 5002406-90.2020.8.13.0317, Relator: Des.(a) Carlos Henrique Perpétuo Braga, Data de Julgamento: 18/11/2023, 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/11/2023)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – LICITAÇÃO - DIRECIONAMENTO – SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 14.230/2021 – RETROATIVIDADE – VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ARTIGO 11, CAPUT, DA LIA – NÃO ENQUADRAMENTO DA CONDUTA NOS INCISOS DA REFERIDA NORMA – ATO ÍMPROBO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – PROVIMENTO. A ratio decidendi do Tema n. 1.199, do Supremo Tribunal Federal, orienta no sentido de que Lei n. 14.230/2021 não retroage, contudo, deve ser aplicada aos atos de improbidade, praticados na vigência da lei anterior, sem condenação transitada em julgado. A Lei n. 14.230/2021 deu nova redação ao artigo 11, da Lei n. 8.429/1992, estabelecendo rol taxativo de condutas que configuram atos de improbidade administrativa. Logo, não se enquadrando o ato imputado à parte requerida em alguns dos incisos do referido dispositivo, mostra-se forçoso reconhecer a inexistência da prática de ato ímprobo”.

(N.U 0006180-20.2017.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023, Publicado no DJE 06/08/2023).

Importante salientar que embora a douta Procuradoria, em seu parecer Id 214913669 tenha manifestado que apesar das alterações promovidas pela Lei 14/230/2021 o fato permaneceu típico, contando com disposição normativa no inciso IX do art. 11, referido inciso foi acima transcrito e promove a tipicidade como conduta ímproba da nomeação de cônjuge ou parente

para exercício de cargo em comissão, de confiança, ou função gratificada, o que não se amolda ao caso em tela, pois o cargo de odontólogo/dentista, não tem esta natureza. Neste ponto, repisa-se que a contratação foi analisada pelo Tribunal de Contas do Estado, conforme já mencionado, que refutou a configuração de nepotismo justamente por não se tratar de cargo em comissão, de confiança, ou função gratificada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO aos recursos de apelação
para reformar a sentença apelada, a fim de julgar improcedente o pleito inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024